Tribunal: STF
Processo: HC 186187
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por mim proferida nestes autos (doc. eletrônico 11).
    Neste recurso, o agravante defende que “não deve prosperar eventual argumento no sentido de ser incabível o conhecimento do remédio constitucional ante a ausência de apreciação da matéria pelas instâncias ordinárias. Mesmo porque a matéria foi apresentada ao Tribunal a quo, entretanto, este manteve o status de ilegalidade que sofre o paciente” (pág. 3 do doc. eletrônico 13). No mais, reitera os argumentos veiculados na petição inicial.
    Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada, “concedendo a ordem, ainda que de ofício, para que possa responder à acusação em liberdade, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em razão da evidente ilegalidade da prisão” (págs. 6-7 do doc. eletrônico 13).
    Em caso de não reconsideração, postula a submissão do “presente Agravo Interno […] ao Colegiado, para que seja concedida a ordem pretendida no Habeas Corpus impetrado” (pág. 7 do doc. eletrônico 13).
    A vista à Procuradora-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminado os autos, tenho que a decisão ora atacada merece reforma, mas não na extensão formulada pelo agravante.
    Neguei seguimento a este habeas corpus sob a premissa de que a impetração voltava-se contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, o que não é admitido pela jurisprudência desta Suprema Corte, sob pena de extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    Contudo, não atentei-me que aquela decisão monocrática havia sido submetida à Quinta Turma do STJ, que, no entanto, negou provimento ao agravo regimental defensivo, em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Diante de fundamentada decisão que indefere a liminar na impetração originária, não há que se falar em flagrante ilegalidade a ensejar a superação do enunciado n. 691 da STF. 2. Agravo regimental desprovido” (doc. eletrônico 7).
    Em que pese o equívoco mencionado, este habeas corpus não merece seguimento.
    Apesar de tratar-se de decisão colegiada, o Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a manter a negativa de seguimento do HC 566.622 AgR/GO, ante o óbice constante da Súmula 691/STF.
    Assim, a análise da incapacidade de pagamento de fiança pelo paciente implicaria dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência desta Suprema Corte descritos no art. 102 da Constituição Federal.
    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes em casos semelhantes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.
    3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    […] 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC 136.452 ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber).
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    […] 
    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 
    I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. 
    […] 
    III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).
    Isso posto, reconsidero a decisão agravada, mas, por fundamento diverso, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator